Tribunal: STF
Processo: RE 1464723
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. OFENSA AO ART. 37, IX DA CF. DEVIDO PAGAMENTO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (documento eletrônico 7, p. 1) 



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 37, IX, XIV; e 39, § 3º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional, decidiu a controvérsia com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A Lei Estadual nº 18.185/09, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, assim dispõe:



    [...]



    A leitura dos dispositivos legais revela que o contrato poderia ser celebrado por dois anos, admitida a prorrogação por um ano. No presente caso, contudo, o vínculo entre as partes foi renovado sucessivamente por período muito superior ao limite legal, conforme contracheques juntados.



    O contrato temporário prorrogado sucessivamente por período incompatível com a hipótese de necessidade pública excepcional e temporária prevista pelo art. 37, IX, da CF, e contrariando o prazo máximo de duração estabelecido na legislação local, é nulo por vício de ilegalidade, não sendo apto a produzir efeitos desde a sua formação.



    O STF, no julgamento do RE nº. 765.320 com repercussão geral reconhecida, fixou tese jurídica no sentido de que a declaração de nulidade da contratação firmada em desacordo com o art. 37, IX, da CF/88 confere ao contratado, tão somente, o direito aos salários e ao FGTS relativos ao período contratado.



    Assim, constatando-se a nulidade dos contratos temporários firmados entre o autor e a Administração Pública, que se prolongaram em discordância com os prazos máximos fixados na legislação, não atendendo, portanto, a um interesse público excepcional, devido o pagamento do FGTS, conforme muito bem concluído pelo MM. Juiz sentenciante.” (documento eletrônico 7, pp. 2-4)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei Estadual n. 18.185/2009), de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.404.806 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual.



    2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.346.755 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.263.958 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31/5/2021).



    Além disso, a Corte de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera nenhum efeito jurídico válido em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Vejamos:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (DJe 23/9/2016)



    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITOS FGTS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.412.765 AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 16/5/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320-RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral). II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.398.658 AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/12/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.383.377 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator